Tribunal: TJSP
Processo: 1000702-92.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato, reintegrar a CDHU na posse do imóvel e condenar os réus a perda das benfeitorias e dos valores pagos. Sustentação de ilegitimidade passiva em razão de renúncia aos direitos sobre o imóvel, por ocasião de divórcio. Não caracterização. Contrato firmado em conjunto

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença de procedência para declarar a rescisão do contrato, reintegrar a CDHU na posse do imóvel e condenar os réus a perda das benfeitorias e dos valores pagos. Sustentação de ilegitimidade passiva em razão de renúncia aos direitos sobre o imóvel, por ocasião de divórcio. Não caracterização. Contrato firmado em conjunto que pode ser reivindicado de ambos. Renúncia em divórcio que não atinge terceiros.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000702-
92.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante ROSA
MARIA
BIESO,
é
apelada
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000702-92.2019.8.26.0185
2
Voto
13092
Apelação
1000702-92.2019.8.26.0185 ALB (digital)
Origem
1a Vara do Foro de Estrela D'Oeste
Apelante
Rosa Maria Bieso
Apelada
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Mateus Lucatto De Campos
Decisão/Sentença
11/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CDHU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença de procedência
para declarar a rescisão do contrato, reintegrar a CDHU na posse
do imóvel e condenar os réus a perda das benfeitorias e dos
valores pagos. Sustentação de ilegitimidade passiva em razão de
renúncia aos direitos sobre o imóvel, por ocasião de divórcio. Não
caracterização. Contrato firmado em conjunto que pode ser
reivindicado de ambos. Renúncia em divórcio que não atinge
terceiros.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ROSA MARIA BIESO contra a r. sentença de
fls. 93/6 que, em ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse ajuizada
pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU), julgou procedente os pedidos para: “A)
DECLARAR a rescisão contrato firmado pelas partes, referente ao bem imóvel
situado na Rua Angra dos Reis, no 194, Quadra I, Lote 9, Conjunto Habitacional
Estrela D'Oeste-H, em Estrela D'Oeste/SP; B) DECLARAR o perdimento das parcelas
já pagas pelos requeridos e benfeitorias; C) DETERMINAR, após o trânsito em
julgado, a reintegração de posse à parte autora do imóvel indicado”. Honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A recorrente pugna pela inversão do julgado. Em suas razões, sustenta sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000702-92.2019.8.26.0185
3
ilegitimidade passiva, fls. 98/103.
Contrarrazões a fls. 107/13.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse em
face da apelante e de seu ex-cônjuge, Sr. Nilson Conti Reis, referente ao Contrato
de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel de fls. 27/40,
firmado em 13/12/2011.
A r. sentença julgou os pedidos procedentes.
A recorrente reitera os argumentos da contestação de fls. 71/2. Em suma, alega
não ser parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que, em divórcio
judicial consensual (fls. 77/8), as questões afetas ao imóvel ficaram a encargo de
seu ex-marido.
Pois bem.
Embora a ré tenha formulado renúncia aos direitos sobre o imóvel, quando
do divórcio, tem-se que, para fins de obrigações contratuais, tal declaração só
produz efeito inter partes, sem prejudicar direito de terceiros.
O contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda do imóvel foi
firmado entre a apelante, seu ex-marido e a parte autora (fls. 27/40), de modo que,
diante do descumprimento de obrigação (inadimplemento das parcelas por mais
de cinco anos - fls. 43/6), ela continua a ter responsabilidades na qualidade de
mutuária.
Ademais, não há nenhuma informação de que a recorrente tenha tomado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000702-92.2019.8.26.0185
4
providências para comunicar à CDHU, administrativa ou judicialmente, sua
intenção de distrato.
Desse modo, não restou caracterizada a ilegitimidade passiva da recorrente.
Assim já decidiu esse e. Tribunal em caso similar:
Apelação 0023059-72.2011.8.26.0344
Relator(a): James Siano
Comarca: Marília
Órgão julgador: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 14/9/2017
Ementa: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO
NA POSSE. Sentença de parcial procedência para declarar a
rescisão do contrato, reintegrar a autora na posse do imóvel e
condenar os réus a perda dos valores pagos e benfeitorias
realizadas. Recurso redistribuído pela Resolução no 737/2016 e
Portaria no 02/2017. Apela o réu sustentando ilegitimidade
passiva. Quando do divórcio, a corré Adriana se comprometeu a
dar seguimento ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas;
o apelante desobrigou-se; pede a sua exclusão do polo passivo.
Descabimento. Patente a legitimidade passiva. A renúncia aos
direitos sobre o imóvel, em favor da ex-esposa, não atinge
terceiros. O contrato em conjunto, portanto, o imóvel pode ser
reivindicado de ambos. A sentença rescindiu o contrato
decretando o perdimento dos valores pagos e das benfeitorias,
não impondo quaisquer obrigações pelas quais o apelante possa
ser cobrado a responder. Recurso improvido. Majora-se a verba
honorária para R$ 1.500,00 (§ 11 do art. 85 do CPC/2015),
observada a gratuidade processual.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
12% do valor da causa, a ser suportada pela parte ré (válido para as duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000702-92.2019.8.26.0185
5
instâncias), observada a justiça gratuita.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL